Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0713465-09.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Determino a retirada do presente feito da pauta de julgamento. Firmo suspeição para apreciar o presente feito, nos termos do art. 145, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria desta Turma Cível à redistribuição do feito. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator